Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726981-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO FINO AGRAVADO: VILA21 CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712828-51.2019.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade (id 132450043 dos autos originários). O agravante noticia que opôs exceção de pré-executividade, uma vez que o crédito é inexigível. Narra que o agravado juntou aos autos termo do acordo e cheques assinados por terceiro e por um segundo condomínio, sem apresentar qualquer outro documento que ateste a autorização dos condôminos ou do síndico. Relata que o agravado juntou a Carteira Nacional de Habilitação de José Messias Medeiros, que nunca teve qualquer poder sobre o condomínio. Alega que não reconhece a assinatura presente no termo do acordo, de modo que este deve ser declarado nulo. Acrescenta que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a aceitação dos condôminos ou do representante legal para que condomínio alheio disponibilizasse cheques para pagamento de dívidas. Sustenta que a exceção de pré-executividade é cabível, porquanto se trata de alegação de nulidade. Argumenta que a instrução de uma ação de execução não prescinde de um título executivo certo, líquido e exigível nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Salienta que os requisitos acima mencionados são pressupostos para o processo de execução, matéria que cabe ao juiz conhecer e decidir de ofício. Defende que o termo de acordo é título inexigível, uma vez que está eivado de vícios de procedimento atentatório ao devido processo legal e que a ação executiva originária não é cabível, ante a ausência de um dos pressupostos para fundamentar a executividade do título. Afirma que é condomínio residencial destinado ao programa Minha Casa, Minha Vida, voltado à moradia de pessoas de baixa renda e não possui qualquer finalidade lucrativa. Discorre que possui uma elevada taxa de inadimplência, correspondente a quarenta e nove (49) unidades, o que totaliza o montante de R$ 84.063,12 (oitenta e quatro mil e sessenta e três reais e doze centavos) em atraso. Acrescenta que a situação financeira desfavorável o impossibilita de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades comuns ou de sua atividade econômica. Requer a concessão 1) da gratuidade de justiça e 2) do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o feito originário. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (id 39590401) e o agravante recolheu as custas processuais (id 39847088 e id 39847087). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste na análise do acerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria arguida deve ser discutida em sede de embargos à execução. Confira-se seus termos (id 132450043 dos autos originários): A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: (...) No caso dos autos, a execução se funda em instrumento particular assinado pelas partes, ou ao menos por pessoas com aparente poder para representá-las, bem como por duas testemunhas, preenchendo os requisitos necessários para ser considerado título executivo extrajudicial, de modo que, a demonstração de sua inexigibilidade ou nulidade necessita de dilação probatória. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 118076799. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] O agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, porquanto fora assinado por terceiro estranho ao condomínio. Atribui a José Messias Medeiros a assinatura constante do título, o qual alega não possuir poderes de representação. O art. 783 do Código de Processo Civil prevê que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784 do mesmo diploma normativo descreve o rol de títulos executivos extrajudiciais aptos a lastrear uma pretensão executória, dentre os quais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas (art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil). Verifica-se da análise dos autos originários que o agravado apresentou o Termo de acordo e confissão de dívida para fundamentar seu pedido executivo (id 34574127 dos autos originários). O mencionado instrumento encontra-se assinado pelas partes e por duas (2) testemunhas, o que atende aos requisitos do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil supracitado, ao menos em sede desta análise sumária. O alegado vício não se encontra demonstrado de plano, em especial porque a assinatura está identificada como do agravante, parte na ação originária. A invalidade da assinatura aposta no título por ser de José Messias Medeiros é questão que demanda dilação probatória, com a devida manifestação do agravado em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o que demonstra a inadequação da exceção de pré-executividade oposta. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. (...) 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado. 3. A inexequibilidade do título é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, inciso I). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. (...) (Acórdão 1340330, 07504910320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13.5.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.5.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, sendo admitida apenas para discussão de matéria de ordem pública, quando há prova evidente da inviabilidade do processo executivo. 2. Se o exame da matéria deduzida no incidente requer dilação probatória, resta clara a inadequação da via eleita para a apreciação das questões suscitadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1232768, AGI 0724756-02.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, julgado em 19.2.2020, Diário da Justiça Eletrônico: 6.3.2020) Ausente a probabilidade do direito, não se faz necessária a análise do perigo de dano, porquanto são requisitos cumulativos. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1.110.925/SP, Relator Min. Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.